Tribunal: TJMT
Processo: 1014193-43.2025.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014193-43.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCA NILZA DE CAMPOS OLIVEIRA - CPF: 026.705.031-36 (APELANTE), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), LARISSA GAIVA TAQUES - CPF: 033.109.351-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INTERESSE PROCESSUAL – AUSÊNCIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A ação de produção antecipada de provas, prevista no art. 381 do CPC, exige a demonstração de interesse de agir, consubstanciado na existência de relação jurídica, resistência da parte adversa e esgotamento dos meios administrativos razoáveis para obtenção da prova.

A juntada de notificação extrajudicial enviada por advogada desacompanhada de procuração com poderes específicos não supre o requisito do prévio requerimento administrativo válido.

Inexistindo comprovação de pretensão resistida ou insatisfeita, mostra-se incabível a intervenção do Judiciário para suprir exigências de natureza administrativa, sob pena de esvaziamento da função instrumental da jurisdição.

Sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, mantida por seus próprios fundamentos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1014193-43.2025.8.11.0002

APELANTE: FRANCISCA NILZA DE CAMPOS OLIVEIRA

APELADA: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FRANCISCA NILZA DE CAMPOS OLIVEIRA
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr.

André Maurício Lopes Prioli
, lançada nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas nº 1014193-43.2025.8.11.0002, ajuizada em face do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, que extinguiu o feito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil, em razão da ausência de interesse processual.

A apelante, sustenta que a sentença merece reforma integral, porquanto, ajuizou a ação com o fim de obter judicialmente a apresentação de onze contratos de empréstimos consignados, cujos descontos mensais incidem sobre seu benefício de aposentadoria, destacando que, antes da propositura da ação, realizou notificação extrajudicial com aviso de recebimento, requerendo ao banco a exibição dos referidos contratos, sem, contudo, obter qualquer resposta, o que motivou o ajuizamento da demanda.

Argumenta que tal resistência caracteriza a presença do interesse de agir, nos moldes do art. 381, III, do CPC, uma vez que busca elementos probatórios indispensáveis à eventual propositura de ação principal.

Rebate o entendimento da sentença quanto à ausência de requerimento administrativo, asseverando que consta dos autos a juntada da notificação extrajudicial com AR, bem como de procuração administrativa regularmente outorgada, com poderes específicos ao patrono para solicitar os contratos.

Reforça que a exigência de pagamento pela emissão das cópias dos contratos, utilizada como fundamento para indeferimento do pedido, é ilegal, sendo expressamente vedada pelas Instruções Normativas INSS/PRES nº 28/2008 e nº 100/2018, que proíbem qualquer cobrança por fornecimento de contrato de consignado ao titular de benefício previdenciário.

Alega que o juízo de origem ignorou a normativa administrativa aplicável às instituições consignatárias, especialmente no tocante aos deveres de transparência e de informação ao consumidor, consagrados nos arts. 6º, III e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como as garantias especiais previstas no Estatuto do Idoso.

Argumenta que, sendo a autora pessoa idosa, analfabeta e hipossuficiente, é inaceitável a recusa da instituição financeira em fornecer documento essencial à proteção de seus direitos.

Defende a validade jurídica da notificação extrajudicial enviada pelo advogado, na condição de procurador regularmente constituído, invocando os arts. 654 e 662 do Código Civil, e o art. 105 do CPC.

Ressalta, ainda, que a negativa da instituição financeira em fornecer os documentos solicitados, mesmo diante de pedido formal e legítimo, configura pretensão resistida, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais, sendo cabível, inclusive, a condenação do banco ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Diante de tais fundamentos, requer
“[...] Que seja julgado procedente o pedido de produção antecipada de prova, determinando-se ao BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., que apresente a íntegra do contrato de empréstimo consignado firmado em nome do Apelante, no prazo legal, sob pena de aplicação de medidas coercitivas;”
(sic)

Sem contrarrazões ante a ausência de angulação processual na origem.

Preparo recursal não recolhido, haja vista que a apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme Id.

306485355.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença
extinguiu o feito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil, em razão da ausência de interesse processual.

Eis a sentença exarada:

“
Vistos etc.

FRANCISCA NILZA DE CAMPOS OLIVEIRA propôs a presente
Ação de Produção Antecipada de Provas
em face do BANCO ITAÚ S.A., pretendendo a exibição de documentos relacionados a contrato de empréstimo consignado. Aduz que solicitou tais documentos na via administrativa, sem resposta, motivo pelo qual ingressou com a demanda judicial.

Na decisão de Id. 191005406, foi determinada a intimação da autora para que se manifestasse sobre a ausência de interesse processual, em razão da inexistência de comprovação de requerimento administrativo válido e do pagamento do custo do serviço para a obtenção da documentação.

Em seguida, a requerente apresentou manifestação alegando que encaminhou notificação extrajudicial ao banco requerido e que a exibição de documentos é direito seu, independentemente de prévia solicitação administrativa (Id. 192526192).

[...]

A controvérsia recai sobre a presença do interesse processual da requerente na propositura da presente demanda.

O Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o REsp nº 1.349.453/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que somente há interesse processual para o ajuizamento de medida cautelar de exibição de documentos quando estiverem preenchidos cumulativamente, os seguintes requisitos: (I) existência de relação jurídica; (II) o prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável; e (III) o pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária [...]

[...]

No caso, a parte demandante não comprovou a existência de prévio e válido requerimento de exibição dos documentos no âmbito administrativo, o que, a rigor, constitui pressuposto para configuração do interesse de agir e processamento da ação. Basta verificar que a solicitação teria sido formulada por AR, meio inidôneo para tal desiderato (Id. 190617964).

Lado outro, a solicitação via AR sequer foi enviada pelo autor, mas por sua advogada (Id. 190617961), embora inexista prova cabal de que o requerimento tenha sido efetivamente instruído com procuração, conferindo poderes para tanto; inviabilizando a apresentação pela parte ré no âmbito administrativo.

[...]

Ademais, não há comprovação de que houve o pagamento da taxa devida ou que a mesma não é exigível na espécie, sendo certo que o ônus alusivo à comprovação desse requisito recai sobre a parte demandante, já que fato constitutivo do direito alegado na exordial.

[...]

Portanto, considerando a inexistência de pedido administrativo válido, ficou evidenciado a ausência de interesse processual da parte autora na presente lide, tendo em vista a ausência de pretensão resistida ou insatisfeita que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

Por este viés, carecendo a parte autora de interesse processual, alternativa não há senão reconhecimento da ausência de interesse de agir (art. 485, §3º, CPC), com o consequente indeferimento da petição inicial.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora em custas e despesas processuais, deixo de condenar ao pagamento de honorários sucumbenciais haja vista a inexistência de contraditório. [...]
”
(Id. 306263924)

Pois bem. A produção antecipada de provas é regulamentada pelo art. 381 do CPC e tem como finalidade assegurar elementos probatórios para evitar litígios ou preparar futuras demandas.

Contudo, sua propositura exige
a demonstração de interesse processual
, o que ocorre quando existe uma relação jurídica entre as partes; há resistência à pretensão apresentada e quando forem esgotados os meios extrajudiciais razoáveis para obtenção da prova.

No presente caso, a apelante não comprovou de forma válida que
houve recusa justificada
por parte do banco. A correspondência apresentada (via AR) não foi acompanhada de documentos que atestassem a regularidade do pedido administrativo, como
procuração válida
que conferisse poderes à advogada para a solicitação em nome do consumidor.

Ressalto que
nada impede
que o endereço para recebimento da notificação
seja o escritório de advocacia
. Contudo, cabia à parte
comprovar que a notificação foi assinada pela própria parte ou que a advogada possuía poderes específicos para tanto.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NOTIFICAÇÃO ASSINADA POR ADVOGADA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de produção antecipada de prova, sob o fundamento de ausência de interesse processual, vez que não comprovada a notificação extrajudicial válida da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação de negativa administrativa válida para a exibição dos documentos caracteriza a inexistência de interesse processual para a propositura da ação de produção antecipada de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A produção antecipada de provas, conforme art. 381 do CPC, exige demonstração de interesse processual, caracterizado pela relação jurídica entre as partes, resistência à pretensão e esgotamento de meios administrativos razoáveis.

4. No caso, não houve comprovação válida de recusa administrativa por parte do banco, já que a notificação extrajudicial apresentada não foi acompanhada de procuração outorgada à advogada para solicitar os documentos em nome do autor.

5. A ausência de demonstração de pretensão resistida e de regularidade do pedido administrativo inviabiliza o preenchimento dos requisitos para a ação.

6. A sentença de extinção do processo deve ser mantida, pois a ação não pode ser utilizada como substituto de exigências administrativas não atendidas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1.
A ação de produção antecipada de provas exige demonstração de interesse processual, consistente na existência de relação jurídica, resistência à pretensão e esgotamento de meios administrativos razoáveis. 2. A ausência de comprovação válida de recusa administrativa inviabiliza a propositura da ação.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 381; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.349.453/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14/05/2014; TJ-MG, Apelação Cível 5000002-75.2023.8.13.0474, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 14/12/2023; TJ-SP, AC 1013737-66.2018.8.26.0020, Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior, j. 16/03/2021.”

(N.U 1036002-60.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025) (Destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PROCEDÊNCIA - RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA: AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA -
NÃO COMPROVAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO DE FORMA IDÔNEA
- RESP. 1349453/MS E PAGAMENTO DAS TAXAS - APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NO PRAZO DA DEFESA - APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA OU DA CAUSALIDADE - INVERSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA: MAJORAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS OU ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - RECURSO PREJUDICADO.

Nas ações de exibição de documentos, incumbe à parte autora comprovar que realizou o pedido administrativo junto à instituição financeira, bem como o pagamento do respectivo serviço, conforme entendimento pacificado pelo STJ no julgamento do REsp. 1349453/MS sob o rito dos recursos repetitivos.

Em que pese à autora ter colacionado notificação endereçada à instituição financeira, dos autos ressai que desacompanhada de procuração com poderes específicos ao causídico para representar os interesses da autora junto à agência bancária.

Desse modo, sem a demonstração efetiva do requerimento prévio e válido à instituição financeira ou de sua recusa em fornecer os documentos, de se concluir que foi a autora quem deu causa à propositura precipitada da ação, devendo, desta forma, responder pelos honorários advocatícios de sucumbência, de modo que, à hipótese, a inversão da sucumbência é medida que se impõe.

(N.U 1029250-23.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 27/07/2022) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de produção antecipada de provas ajuizada para compelir instituição financeira à exibição de contratos de empréstimos consignados, com base na ausência de interesse processual nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

A sentença considerou não comprovados os requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 648 do STJ: ausência de requerimento administrativo válido, resposta da instituição no prazo razoável e pagamento do custo do serviço.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se se encontram presentes os pressupostos do interesse de agir em ação de exibição de documentos bancários, notadamente: (i) se houve requerimento administrativo válido; (ii) se houve resposta injustificada ou ausência de resposta da instituição financeira; e (iii) se houve pagamento do custo do serviço conforme entendimento firmado no REsp 1.349.453/MS.

III. Razões de decidir

A parte autora encaminhou requerimento à instituição por e-mail, assinado apenas pelo advogado, sem instrumento de mandato válido.

O banco respondeu formalmente que não atenderia ao pedido, por ausência de procuração válida. Não houve nova tentativa administrativa com regularização da representação. A existência de resposta formal afasta a alegação de silêncio da instituição e evidencia a inexistência de pretensão resistida.

A jurisprudência do STJ exige, cumulativamente, o atendimento dos três requisitos mencionados para reconhecimento do interesse de agir em ações de exibição de documentos bancários.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A existência de resposta formal da instituição financeira ao pedido de exibição de documentos, ainda que negativa, afasta a configuração de pretensão resistida. 2.
A ausência de requerimento administrativo válido e do pagamento do custo do serviço inviabiliza o reconhecimento do interesse de agir em ação de produção antecipada de provas com finalidade de exibição de contratos bancários.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. XXXV; CPC, art. 485, inc. VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.349.453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 08.10.2014, DJe 02.02.2015; TJMT, RAC 0010369-06.2007.811.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 6ª Câm. Cível, j. 12.07.2018; TJMT, RAC 1009087-09.2023.811.0055, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câm. Direito Privado, j. 30.08.2023”.
(N.U 1001132-18.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025)

Ainda,
mutatis mutandis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
REQUISIÇÃO EXTRAJUDICIAL ACOMPANHADA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente pedido de exibição de documentos e fixou honorários advocatícios em R$ 1.000,00, por apreciação equitativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: i) houve resistência injustificada da instituição financeira à exibição dos documentos; e (ii) se é cabível a condenação em honorários advocatícios em ação de exibição de documentos.

III. Razões de decidir

3. A ação autônoma de exibição de documentos permanece cabível mesmo após o CPC/2015, como instrumento legítimo para compelir a parte detentora de documentos essenciais à relação jurídica a exibi-los, especialmente em relações de consumo.

4. Houve tentativa prévia de obtenção administrativa dos documentos, por meio de notificação extrajudicial acompanhada de procuração com poderes específicos, afastando-se o argumento de ausência de poderes para acesso a dados protegidos por sigilo bancário.

5. A resistência injustificada enseja a condenação em honorários advocatícios, mesmo em ações de natureza satisfativa, conforme os princípios da causalidade e da sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1.
Configura pretensão resistida a recusa da instituição financeira em exibir documentos solicitados extrajudicialmente, legitimando a ação autônoma de exibição de documentos e a condenação em honorários advocatícios.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 381 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.389.142/BA, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29/04/2024, DJe 02/05/2024; TJMT, Apelação Cível n. 1042989-58.2024.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31/05/2025.”

(N.U 1008014-73.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2025, Publicado no DJE 16/07/2025)

Não se olvida de que o direito à informação constitui prerrogativa fundamental do consumidor, assegurada pelo art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, impondo ao fornecedor o dever de prestar esclarecimentos claros, precisos e adequados acerca dos produtos e serviços ofertados. Todavia, referido direito não ostenta caráter absoluto, devendo sua fruição observar os limites e diretrizes estabelecidos pelas normativas específicas que regem o setor financeiro.

A produção antecipada de provas não pode ser utilizada como instrumento para substituir o cumprimento de exigências administrativas básicas.

A
ausência de demonstração de pretensão resistida e de regularidade do pedido administrativo compromete a admissibilidade da ação
.

Deste modo, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença vergastada.

Incabível a majoração de honorários em segundo grau ante a não fixação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025